Tribunal: TJDFT
Processo: 0037113-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para, querendo, se manifestarem acerca do constante na certidão de ID 17206955 no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora